Tribunal: TJES
Processo: 5014029-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014029-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: WILLIAM LOUZADA MACEDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – LAUDO MÉDICO – DECISÃO EXTRA PETITA – REFORMA PARCIAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura o direito à saúde, sendo abusiva a cláusula que veda o acompanhamento domiciliar (home care) quando este é indicado como alternativa à internação hospitalar, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

2.
O deferimento da tutela de urgência em favor do agravado para assegurar o acompanhamento domiciliar é compatível com o laudo médico apresentado e a gravidade do quadro clínico. Todavia, a decisão de origem concedeu medida em excesso ao determinar a inclusão de “medidas supervenientes” e de “demais procedimentos necessários”, o que extrapola o pedido inicial do autor, configurando decisão
extra petit
a, em desrespeito ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

3
.
Diante da limitação imposta pelo pedido inicial e com base no princípio da adstrição, impõe-se a exclusão das determinações relativas a medidas supervenientes e demais procedimentos não especificados na prescrição médica.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014029-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: WILLIAM LOUZADA MACEDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pela
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por

WILLIAM LOUZADA MACEDO

determinou que
“o plano de saúde réu, em até 48 horas após a citação, forneça à autora um acompanhante, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem, conforme dados indicados na prescrição médica (ID 48550485) e outras supervenientes, bem como o fornecimento dos demais procedimentos necessários para o tratamento do tumor na bexiga.”

Em suas razões (id. 9827322), sustenta que não há probabilidade do direito, vez que o tratamento requerido não configura situação emergencial e, especificamente quanto ao tratamento no âmbito domiciliar, pondera que não tem cobertura contratual, bem como alega que a decisão concedeu prestação jurisdicional
extra petita.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Mediante decisão de id. 9902264 deferi parcialmente o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 10052483.

Parecer da d. Procuradoria manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 10693748).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014029-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: WILLIAM LOUZADA MACEDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
contra a r. decisão, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
WILLIAM LOUZADA MACEDO
.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer
proposta pelo agravado em face do agravante em que requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a CASSI fornecesse o acompanhamento domiciliar necessário ao agravante.

Ao apreciar a inicial, o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão recorrida concedendo

a tutela de urgência para que
“o plano de saúde réu, em até 48 horas após a citação, forneça à autora um acompanhante, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem, conforme dados indicados na prescrição médica (ID 48550485) e outras supervenientes, bem como o fornecimento dos demais procedimentos necessários para o tratamento do tumor na bexiga.”

Em suas razões (id. 9827322), o recorrente sustenta que não há probabilidade do direito vez que o tratamento requerido não configura situação emergencial e, especificamente quanto ao tratamento no âmbito domiciliar, pondera que não tem cobertura contratual, bem como alega que a decisão concedeu prestação jurisdicional
extra petita
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Mediante decisão de id. 9902264, deferi parcialmente o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Pois bem.

Vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fixada essa premissa, passo ao exame do requerimento de tutela provisória recursal.

É cediço que a Constituição Federal prevê expressamente que a saúde é direito de todos (arts. 6º e 196) e dever do Estado, podendo, ainda, ser disponibilizada pela iniciativa privada de forma complementar (CF, art. 199).

Ao longo dos anos a saúde privada se tornou, na prática da realidade brasileira, um dos pilares da assistência médico-hospitalar no país em vista, principalmente, na ineficiência estatal em fornecer saúde pública adequada a toda população.

A questão que deve ser pontuada, nessa linha, é que, em se tratando de direito à saúde, a relação existente entre cidadão e Poder Público é absolutamente distinta daquela formada entre o cidadão e a entidade privada que atua no setor de saúde. A relação existente nesse último caso é contratual e deve ser analisada nos termos em que pactuada, em atendimento, obviamente, ao ordenamento jurídico pátrio.

Especificamente sobre os planos de saúde privados, a regulamentação ordinária é realizada, principalmente, pela Lei n. 9.656/98 que, entre outras questões, estabelece o rol mínimo de cobertura que os planos devem ofertar.

Em complemento, temos as regulamentações normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que possui competência para a edição de normas e regulamentos no âmbito de sua atuação. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAPECÓ E AERÓDROMO. 1. A análise que enseja a responsabilidade do Estado de Santa Catarina sobre a administração do aeródromo localizado em Chapecó/SC enseja observância das cláusulas contratuais, algo que ultrapassa a competência desta Corte Superior, conforme enunciado da Súmula 5/STJ.
2. Não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Precedentes
.
3. O pleito de se ter a redução do valor da multa aplicada ao recorrente, por afronta à Resolução da ANAC e à garantia constitucional do art. 5º, XL, da CF/88 e arts. 4º. e 6º da LICC, bem como art. 106, III, alínea "c", c/c art. 112 do CTN, não merece trânsito, haja vista que a respectiva matéria não foi devidamente prequestionada no acórdão em debate. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

O artigo 12 da Lei n. 9.656/98, que estabelece o rol mínimo, não impõe dever às operadoras privadas de saúde em ofertar internação ou assistência domiciliar.

Ocorre que a prática usual no mercado é, em alguns casos, de fornecimento de internação ou assistência domiciliar, denominada
home care
, e, ainda, há compreensão jurisdicional de que a indicação de tratamento subscrita pelo médico assistente deve prevalecer sobre as indicações da operadora de saúde.

Ultrapassadas essas primeiras premissas, o que se verifica, é que a sustação imediata da cobertura do tratamento médico poderá ocasionar severos prejuízos à saúde do agravado. Nesse ponto, destaco que os laudos médicos (id. 48550472/ 48550485) indicam que trata-se de um senhor com 91 anos de idade, e portador de neoplasia maligna da via urinária, classificada como C65, conforme CID-10.

Nesse recurso a agravante alega que não há norma que lhe obrigue a cobrir o
home care
. Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”
(STJ; REsp 2.017.759/MS; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; Julg. 14/02/2023; DJE 16/02/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...].
3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde.
[...]. 8 - Sentença reformada em parte. (TJES; AC 0034443-47.2016.8.08.0024; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO; Julg. 21/03/2022; DJES 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILAR. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 1. -
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde? (RESP 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)
. [...]. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0008678-15.2018.8.08.0021; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Julg. 16/03/2021; DJES 02/06/2021)

Também nessa linha já concluí anteriormente em casos semelhantes, conforme se extrai dos seguintes acórdãos, de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE HOME CARE – INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADES DA PACIENTE QUE DEMANDAM CUIDADOS INERENTES À INTERNAÇÃO DOMICILIAR
– ÓRTESES NÃO LIGADAS AO PROCEDIMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista
” (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) 2.
Caso concreto, em que o quadro clínico da parte recorrida recomenda a manutenção do home care, na forma como atestada pelo médico assistente. Ademais, o periculum in mora em favor do consumidor se mostra superior aquele alegado pela operadora de plano saúde.
3.
O laudo lavrado pela médica que o acompanha atesta que o menor necessita de home care
, bem como diversas fisioterapias motoras baseadas em conceitos BOBATH e PEDIASUIT, bem como fisioterapia respiratória e fonoaudiologia e, ainda, cadeira de rodas posturais e órteses de correção. 4. Em casos tais,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008034, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). [...]. 12. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5007478-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE.
1. - O agravado é usuário de plano de saúde contratado com a agravante e, conforme laudo médico, necessita de assistência médica domiciliar (home care). 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
[...]. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0007126-69.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

Feitas essas considerações, entendo que deve prevalecer o laudo médico que fundamentou o pedido de
home care
ao agravado, especialmente porque “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista
” (AgInt no AREsp 1.555.404/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Para além disso, noto que o perigo experimentado pelo paciente agravado, atinente à sua saúde, é muito mais acentuado do que o alegado pela agravante, a qual pode vir a ser ressarcida nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

[...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Com relação a alegada concessão de prestação jurisdicional
extra petita
, entendo que assiste razão à empresa agravante. Explico-me.

DOS PEDIDOS

Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é a presente ação para requerer os seguintes pleitos: 1. A concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para que o Requerido
seja compelido a fornecer, imediatamente, um acompanhante com noção de enfermagem para o Autor, até decisão final da presente ação.
2. A citação do Requerido, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. 3. A confirmação da tutela antecipada, tornando-a definitiva, para que o Requerido seja condenado a fornecer o acompanhamento de enfermagem domiciliar ao Autor. 4. A condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas decorrentes da presente ação. 5. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental, testemunhal e pericial, se necessário, para comprovação dos fatos alegados

Ao receber a inicial, o culto colega Magistrado
a quo
assim consignou (id. 48684236):

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente e determino que o plano de saúde réu, em até 48 horas após a citação, forneça à autora um acompanhante, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem, conforme dados indicados na prescrição médica (ID 48550485)
e outras supervenientes, bem como o fornecimento dos demais procedimentos necessários para o tratamento do tumor na bexiga.

É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o julgador singular, ao proferir decisões e sentenças, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido, bem como aos limites subjetivos da lide, delineados pela parte autora.

A propósito, leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo o art. 492, caput, do Novo CPC, o juiz não pode conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo autor. Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição. O dispositivo legal, entretanto, é incompleto, porque os limites da sentença devem respeitar não só o pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos que participam do processo. (“Novo CPC Comentado”. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 818).

Sobre o tema, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. (...)
2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.
3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido.(STJ, AgInt no REsp 1928284/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)

Como visto, ao determinar que outras medidas supervenientes fossem concedidas, bem como o fornecimento dos demais procedimentos necessários para o tratamento do tumor na bexiga, o d. Juízo
a quo
determinou medida além das pretendidas pelo agravado.

Assim, considerando as razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de excluir a determinação relativa às medidas supervenientes e ao fornecimento de procedimentos adicionais para o tratamento do tumor na bexiga, mantendo, contudo, a obrigação de disponibilizar o acompanhamento domiciliar limitado ao prescrito inicialmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.12.2024 a 06.12.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013999-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

AGRAVADO:
WILLIAN LOUZADA MACEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos do recurso e a ação na origem, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator pelo provimento TOTAL do recurso.

De início, importa consignar que no tocante à
internação domiciliar (
home care
),
o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único.
Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Assim sendo, da análise de tais dispositivos, conclui-se que a assistência domiciliar não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento.

Friso que, ao examinar a questão, o Colendo STJ realizou importante distinção entre a internação domiciliar (
home care
) e a
assistência domiciliar
. Veja-se:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6.
Distinção entre internação domiciliar e
assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019 - grifei).

Fixado isso, verifico que os laudos médicos acostados nos Id’s 48550472 e 48550485 na origem atestam que o paciente
Willian Louzada Macedo
com 91 anos, portador de neoplasia maligna de via urinária, necessita de cuidador de idoso em tempo integral e fisioterapia motora devido a déficit muscular por internação prolongada,
bem como com solicitação de
acompanhamento domiciliar.

Desta feita, conclui-se que a hipótese dos autos consiste em
assistência domiciliar
prescrita pelo médico que acompanha o agravado e que
não se dá em substituição à internação hospitalar,
mas apenas foi solicitada em razão do quadro clínico do paciente.

Outrossim, é possível verificar inclusive do que consta na petição inicial que a assistência domiciliar está sendo prestada ao agravado, conforme Programa de Atenção Domiciliar - PAD colacionado junto à exordial (Id 48550498).

Ademais, depreende-se do exame do contrato colacionado no Id 50691756 na origem que é autorizada a cobertura para o auxílio para cuidador (acompanhante domiciliar) somente para pacientes portadores de patologias neurológicas crônicas e graves, ou que estejam em pós-operatório prolongado, que tenham os cuidados de alimentação e higiene prestados exclusivamente por terceiros, que não mais exigem cuidados hospitalares, e desde que os familiares, comprovadamente não possam suprir essa necessidade (artigo 18, III, “c”), hipóteses essas que não estão evidenciadas pela documentação médica colacionada aos autos.

Portanto, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento processual, a existência de abusividade na negativa do plano de saúde agravante no fornecimento da assistência domiciliar solicitada pelo agravado (
acompanhamento de enfermagem domiciliar
).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara:

[...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso Especial não provido (RESP 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. P/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). 5. No caso em voga,
tal como na situação apreciada pelo c. STJ no precedente supramencionado, o beneficiário do plano de saúde não necessita de internação domiciliar (home care), mas sim assistência domiciliar configurada pela presença de equipe multidisciplinar para o acompanhar. Isto porque, o autor não precisa de atenção em tempo integral com tecnologia especializada, mas tão somente de um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. Tanto que o pedido principal é a disponibilização diária de enfermeiro e fisioterapeuta, semanal de psicólogo e mensal de psiquiatra
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0003301-59.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/03/2020; DJES 06/10/2020).

[...] E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ).
Hipótese em que o contrato firmado entre as partes não prevê cobertura para a assistência domiciliar do paciente (cuidados diários)
, embora o tratamento fisioterápico esteja previsto no plano referência de atendimento à saúde. [...] (Agravo de Instrumento nº 5005878-84.2021.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, J. 13/4/2023).

Logo, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capaz de embasar o deferimento da tutela provisória de urgência, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar total provimento ao recurso e cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.